Tribunal: TJPA
Processo: 0807810-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807810-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALESSANDRA SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE ICOARACI, 1ª VARA PENAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0807810-31.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: ALESSANDRA SILVA DE SOUZA

IMPETRANTE: ADVOGADA JULIANA DA SILVA BRABO (OAB/PA Nº 29.565)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. VIABILIDADE. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

Em se tratando de

paciente comprovadamente mãe de filhos menores de 12 anos, encaixando-se nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o
crime pelo qual responde não foi praticado com violência, grave ameaça ou contra sua prole, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima,
torna-se imperiosa a conversão da sua custódia preventiva por prisão domiciliar.

2.
Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida -, para converter a segregação preventiva da coacta em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Juliana da Silva Brabo, em benefício de
Alessandra Silva de Souza
, presa preventivamente - nos autos do processo cautelar nº 0004945-52.2017.8.14.0201 (processo principal nº 0030476-54.2019.8.14.0401) - pela prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora os Juízos de Direito da 1ª e da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA.

Inicialmente, abro um parêntese para ressaltar que, embora a impetrante tenha apontando como autoridade coatora mais de Juízo criminal do Distrito de Icoaraci, o feito se encontra em tramite atualmente, conforme informações prestadas pelas mencionadas autoridades, no Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA.

Consta na impetração (Pje ID nº 3.422.797), em síntese, que inexistem motivos autorizadores para a manutenção da custódia preventiva da paciente, sobretudo quando considerado os seus predicativos pessoais favoráveis.

Assevera a impetrante, ainda, que a coacta “
possui 3 filhos que vivem sob suas dependências: ADRYA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA (5 anos e 4 meses), nascida em 29/03/2015; MARCELO GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA (11 anos e 5 meses), nascido em 25/02/2009; e MARCIELLEN SOUZA DE OLIVEIRA (14 anos e 4 meses), nascida em 07/02/2006. Portanto, Excelência, a ausência da acusada no ambiente familiar ocasionará um desastre na vida emocional e física destas crianças, visto que atualmente a mesma é beneficiária do programa Bolsa Família, e consequentemente foi contemplada ao Auxílio Emergencial, onde somente a reclusa pode sacar pessoalmente os devidos valores em favor dos filhos
”.

Logo, defende o cabimento da conversão da segregação preventiva pela constritiva domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe acerca das medidas que devem ser adotadas para prevenção à propagação de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativa.

Ao final, pleiteia:

“
a) Que seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.

b) Em caso de este não ser o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer-se a concessão da liminar da ordem para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, ante a ausência dos requisitos necessários a manutenção da prisão cautelar. Requer ainda, seja o pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar;

c) Subsidiariamente, requer que seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, de forma preferencial, aquela que consiste em monitoração eletrônica.

d) Requer, por derradeiro, quando do julgamento do presente writ pela Douta Turma Julgadora, caso haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora e sendo mantido encarceramento a paciente ALESSANDRA SILVA DE SOUZA, seja a ela concedida o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos na presente impetração.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos, em sede plantão criminal ordinário, ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que, por não vislumbrar matéria afeta ao regime plantonista, determinou a distribuição regular do feito.

No dia 03/08/2020, vieram-me os autos conclusos, oportunidade em que deferi
o pedido liminar (ID Nº 3.427.716), determinando, expressamente, que: “
o Juízo de Direto da 2ª Vara Criminal de Icoaraci da Comarca de Belém//PA converta, nos autos do processo nº 0030476-54.2019.8.14.0401, a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do magistrado de 1º grau
”, além de requisitar informações à autoridade inquinada coatora e determinar o encaminhamento do
writ
ao
custos legis
.

Informações prestadas pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (PJe ID nº 34.556.215), a qual esclareceu, dentre outras coisas, que,
“muito embora conste nos autos do referido HC o Juízo da 2ª Vara Criminal de Icoraci,
como autoridade coatora, observa-se que os presentes autos estão vinculados à 1" Vara Criminal de Icoaraci, tendo sido redistribuídos a esta Vara de forma errônea após remessa oriunda da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém, razão pela qual este Juízo proferiu decisão com a data de hoje declarando sua incompetência e ordenando a redistribuição do feito”
,
bem como que “
este Juízo deu cumprimento à liminar concedida nos presentes autos de Habeas Corpus, na data de hoje
”.

Em sequência, o Juízo de Direto da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA enviou suas informações (PJe ID nº 3.486.990), reiterando que a tutela de urgência anteriormente deferida já havia sido cumprida.

No ponto, saliento que, em consulta ao Sistema de Gestão Processual deste e. Tribunal (LIBRA), constatei que, no dia 05.08.2020, o Juízo de Direto da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA deu cumprimento a decisão liminar, substituindo a prisão preventiva da paciente por constritiva domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, a saber: a) comparecer mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades, até o julgamento final; b) apresentação de documento de identidade com foto e comprovante de residência atualizados; c) monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 meses.

Por último, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha
opina pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando a medida liminar anteriormente deferida.

É o relatório.

VOTO

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a liminar antes deferida merece ser ratificada, pelas razões que passo a demonstrar.

No caso,
ficou devidamente comprovado nos autos que a paciente
é mãe de dois menores de 12 anos -
1)
Adrya Vitoria Souza de Oliveira (5 anos e 4 meses), nascida em 29/03/2015; 2) Marcelo Gabriel Souza de Oliveira (11 anos e 5 meses), nascido em 25/02/2009 -

i
ncidindo na hipótese descrita no
art. 318, V
[1]
e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, tal situação foi decidida no precedente firmado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), que concedeu a ordem
para
“
determinar
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Na mesma linha, posteriormente, o Ministro Relator, em decisão monocrática, ainda no
writ coletivo
supracitado, objetivando dar efetividade à ordem concedida, esclareceu, dentre outras questões, que “
a concepção de que mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.”.
E, ainda,

acrescentou que
“não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional”.

Ressaltou, ainda, que
“a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”.

De fato, embora não se descuide que mulheres em geral e, agora, em especial, as com filhos menores de 12 anos ou mesmo grávidas, estão cada vez mais sendo usadas no tráfico de drogas, estratégia adotada não só pela maior dificuldade de revistá-las, mas sobretudo após o precedente firmado pela Corte Suprema, convém salientar que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter
humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis.

Com efeito, é incontestável que, na hipótese em foco, as proles, com 05 e 11 anos, necessitam dos cuidados maternos para sua própria subsistência, desenvolvimento, cuidado e alimentação, o que encontra, também, estrita observância à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão na "primeira infância" - período que abrange os primeiros seis anos completos de suas vidas.

Essa nova orientação impõe que, evidentemente,
os filhos, sendo sujeitos de direito à proteção especial e prioridades nas políticas públicas existentes para esse fim, detêm como direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, de serem alimentados
, educados e amparados pelo Estado e pelos pais, bem como a garantia para um desenvolvimento livre de opressão ou sofrimento.

Ressalto, por oportuno, que tanto as disposições constitucionais, quanto infraconstitucionais, que priorizam a proteção da criança em território brasileiro, nada fazem além de dar eco efetivo à Declaração dos Direitos da Criança, aprovada pela Resolução nº 1.386, de 20 de setembro de 1959, das Nações Unidas, que foi ratificada pelo Brasil, a qual expressamente estipula
que a criança gozará os benefícios, cuidados e proteções especiais pré e pós-natais
.

Logo, nota-se que a coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seus filhos, tampouco existe, em princípio, qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias. A propósito, colaciono,
verbi gratia
, os seguintes julgados dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I

A decis
ã
o de primeiro grau de jurisdi
çã
o que indeferiu a pris
ã
o domiciliar à
paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade
, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. II

Apesar de o ju
í
zo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. III


A acusa
çã
o n
ã
o diz respeito a crime praticado mediante viol
ê
ncia ou grave amea
ç
a, nem contra os descendentes, e que n
ã
o est
ã
o presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV

Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - AgR HC: 164368 SP - SÃO PAULO 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019) (grifei).

-------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Assim, embora não descuide da gravidade do delito supostamente praticado, ponderando as
circunstâncias fáticas e contextuais do caso, bem como os interesses envolvidos,
revela-se adequada e proporcional a conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar, preservando a integridade física e emocional da infante, o que,
ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227
[3]
e 229
[4]
da Constituição da República.

Pela fundamentação supra,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida – a fim de converter,
nos autos do processo nº
0030476-54.2019.8.14.0401
,
a custódia preventiva da coacta em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do magistrado de 1º grau, podendo a prisão ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas ou de superveniência de fatos novos.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A.

A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

[3]
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[4]
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Belém, 09/09/2020